Tribunal: CARF
Processo: 10865.721983/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721983/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.230 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
MEBRAS METAIS DO BRASIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2012, 01/08/2012 a 30/11/2012,
01/01/2013 a 30/04/2013, 01/06/2013 a 30/06/2013, 01/09/2013 a 31/10/2013
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA DE CRÉDITO.
Sendo de emissão de empresas constituídas apenas de direito, que
comprovadamente jamais existiram, nem operaram de fato, e não tendo sido
comprovado o pagamento e a efetiva movimentação das mercadorias descritas
nas notas fiscais, é de se concluir que ocorreu o expediente doloso das
chamadas "notas frias", disso decorrendo a glosa do crédito básico de IPI
escriturado fraudulentamente pela Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro Fernandes
(presidente), Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Márcio
Robson Costa (Suplente Convocado), Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a
conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721983/2017-51
Fl. 1595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721983/2017-51

Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a contribuinte
acima identificada, que pretende a cobrança do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI relativo aos períodos de apuração de janeiro a junho e agosto a
novembro de 2012; janeiro a abril, junho, setembro e outubro de 2013.
No auto de infração foram constatadas as seguintes infrações:
i) a autuada deixou de declarar em DCTF valores devidos de IPI escriturados e
apurados no LAIPI - Livro de Apuração do IPI;
ii) a autuada creditou-se indevidamente de impostos destacados em notas fiscais
emitidas por empresas que tiveram suas inscrições estaduais canceladas pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, tornando sem efeito todos os
documentos por elas emitidos desde a data do inicio da atividade;
iii) a autuada creditou-se em duplicidade do IPI referente a algumas notas
fiscais, conforme LRE - Livro de Registro de Entradas de Mercadorias.
Às folhas 741/746 foi anexado Termo de Constatação Fiscal, onde o autuante
descreve os procedimentos adotados durante a fiscalização e as suas constatações.
Cientificada do auto de infração, a contribuinte apresenta impugnação, sendo
essas as suas razões de defesa, em síntese:
1. Em todas as suas operações mercantis, sempre foi zelosa quanto à verificação
de idoneidade de seus fornecedores, inexistindo à época das transações em tela
qualquer indício que a levasse a suspeitar que pudessem vir a ser declarados
inidôneos;
2. Em todos os casos citados, o procedimento fiscal que resultou na inaptidão
dos fornecedores somente teve início muito tempo após o término da relação
comercial com a impugnante;
3. O despacho cassando a eficácia das respectivas inscrições estaduais e
declarando a inidoneidade das empresas foi publicado com efeitos retroativos, o que é
vedado segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ;
4. A legislação pátria é clara ao prever que a regularidade fiscal deve se fazer
presente no momento da operação, até porque seria impossível que o comprador, num
exercício de futurologia, previsse que tempos depois seu fornecedor seria declarado
inidôneo pela administração pública;
5. Admitir raciocínio contrário, segundo o qual seria possível o afastamento do
crédito, a imposição de penalidade à impugnante e a aplicação retroativa da declaração
de inidoneidade aos seus fornecedores, seria simplesmente expurgar a aplicação do
art. 37 da Constituição Federal;
6. Jamais poderia o Fisco exigir que a impugnante realizasse minuciosa
verificação na contabilidade das empresas fornecedoras, auditando seus livros de
entrada, de saída e o Razão, entre outras providências, ou seja, verificar se estavam
rigorosamente em dia com suas obrigações jurídicas e tributárias, pois tal competência
é privativa do Estado e não pode ser transferida ao particular;
7. Comprovado que a impugnante, terceiro de boa-fé, tomou todas as cautelas
exigidas pela legislação tributária, bem como documentou em seus livros fiscais todas
as operações realizadas com seus fornecedores, mister se faz o cancelamento da
exigência fiscal ora guerreada;
8. Conforme comprovam as notas fiscais objeto das glosas e os seus livros
contábeis e fiscais, especialmente o Livro de Registro de Entrada e o Livro de
Apuração do IPI, as operações comerciais com os fornecedores realmente existiram,
Fl. 1596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721983/2017-51

estando presentes os elementos mais que suficientes para demonstrar o incabível óbice
criado pelo Fisco;
9. É indubitável o direito ao crédito do IPI, previsto no art. 153, § 3°, II, da
Constituição Federal, o qual, para surgir, não requer que o imposto tenha sido pago na
operação anterior, bastando que haja previsão normativa de sua cobrança;
10. A Súmula 509 do STJ trata da possibilidade de creditamento do ICMS sobre
notas fiscais emitidas antes da declaração de inidoneidade, cuja posição pode e deve
ser aplicada também ao IPI, tendo em vista que ambas as exações tributárias
obedecem à mesma sistemática de recolhimento não-cumulativo;
11. A fiscalização pautou a autuação em mera presunção de que a impugnante
teria agido com simulação, dolo ou fraude, sem, contudo, acostar um documento que
pudesse comprovar qualquer tipo de “conluio” com suas fornecedoras;
12. Todas as provas laboram em favor da impugnante, mas ainda que reste
alguma dúvida, que esta seja interpretada em seu favor, em face do disposto no art.
112 do CTN, motivo por si só suficiente para que seja declarada nula a presente
autuação;
13. O auto de infração também é nulo pela maneira incorreta e indevida como
foi apurado o IPI, pois o auditor, em vez de simplesmente exigir eventuais valores que
deixaram de ser recolhidos pelo contribuinte, “criou” de maneira aleatória uma conta
corrente do tributo;
14. O modo adequado para anulação de eventuais créditos indevidos tomados
pelo contribuinte é o seu “estorno”, sendo a (re)escrituração, no caso, medida extrema
adotada apenas no caso de a documentação contábil-fiscal do contribuinte ser
imprestável, devendo assim ser cancelada a autuação;
15. Passados 05 (cinco) anos, o direito de o Fisco constituir o crédito tributário
referente a fevereiro de 2012 decaiu em fevereiro de 2017, antes da lavratura do Auto
de Infração;
16. Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito,
mais especificamente pela realização de sustentação oral nas instâncias administrativas
superiores, bem como pela juntada posterior de documentos comprobatórios do direito
alegado;
17. Requer que todas as futuras publicações e/ou intimações referentes ao
presente feito sejam feitas com exclusividade em nome de todos os advogados
nomeados, sob pena de nulidade.
Ato contínuo, a DRJ-SALVADOR (BA) julgou a Impugnação do Contribuinte
nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2012, 01/08/2012 a 30/11/2012,
01/01/2013 a 30/04/2013, 01/06/2013 a 30/06/2013, 01/09/2013 a
31/10/2013
GLOSA DE CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS NÃO
OCORRIDAS DE FATO. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA
INEXISTENTE E CUJA INSCRIÇÃO FOI DECLARADA NULA PELA
FAZENDA ESTADUAL.
Os documentos emitidos por pessoa jurídica inexistente de fato, apesar de
formalmente constituída, consideram-se inidôneos, não se prestam para
Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721983/2017-51

comprovar a realização das compras de matérias primas neles discriminadas
e para aproveitamento de crédito na apuração de tributo, além de não
produzirem efeitos tributários em favor de terceiros.
Glosam-se os créditos do IPI escriturados nos livros fiscais alusivos a
documentos fiscais reputados como inidôneos, em relação aos quais o
sujeito passivo nem mesmo comprovou o efetivo ingresso dos produtos no
estabelecimento industrial e o efetivo pagamento pelas aquisições.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2012, 01/08/2012 a 30/11/2012,
01/01/2013 a 30/04/2013, 01/06/2013 a 30/06/2013, 01/09/2013 a
31/10/2013
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses
previstas na lei para a sua ocorrência.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Na hipótese em que não houve o pagamento antecipado do imposto, o prazo
decadencial de cinco anos tem início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2012, 01/08/2012 a 30/11/2012,
01/01/2013 a 30/04/2013, 01/06/2013 a 30/06/2013, 01/09/2013 a
31/10/2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IPI.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as
intimações sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao domicílio
profissional do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Impugnação quanto a infração lançada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721983/2017-51

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos previstos em
lei, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Trata o presente processo de auto de infração de IPI dos períodos de apuração de
janeiro a junho/2012, agosto a novembro/2012, janeiro a abril, junho, setembro e outubro de
2013, decorrente de procedimento fiscal no qual foram constatadas as seguintes infrações:
i)
a autuada deixou de declarar em DCTF valores devidos de IPI escriturados
apurados no LAIPI - Livro de Apuração do IPI;
ii)
a autuada creditou-se indevidamente de impostos destacados em notas
fiscais emitidas por empresas que tiveram suas inscrições estaduais
canceladas pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, tornando
sem efeito todos os documentos por elas emitidos desde a data do inicio da
atividade;
iii)
a autuada creditou-se em duplicidade do IPI referente a algumas notas fiscais,
conforme LRE - Livro de Registro de Entradas de Mercadorias.
Para esta instância recursal restou em discussão apenas o segundo item relativo ao
creditamento de IPI sobre aquisições de empresas inidôneas. O primeiro item não foi objeto de
recurso e o terceiro foi dado provimento à impugnação.
Feitas essas breves considerações, passa-se à análise das argumentações de
preliminares e mérito apresentadas pela recorrente.
Preliminares
Da nulidade do lançamento tributário –erro na apuração do quantum debatur do IPI
A recorrente questiona a forma de apuração do IPI devido, posto que a Auditoria
Fiscal, após considerar os fornecedores inidôneos, efetuou uma indevida “reescrituração” fiscal
do IPI, nitidamente sem respaldo na legislação que rege esse tributo. Nesse sentido, afirma que o
Sr. Auditor Fiscal, ao invés de simplesmente exigir eventuais valores que deixaram de ser recolhidos
pelo contribuinte nos meses fevereiro de 2012, fevereiro, março, junho, setembro e outubro de 2013,
“criou” uma conta corrente do tributo, de maneira aleatória, que ao final resultou na exorbitante e
arbitrária quantia de R$ 8.730.041,59. Segundo afirma, a legislação que regulamento o IPI (Decreto
no 7.212/10) dispõe sobre as formas de anulação de eventuais créditos indevidos tomados pelo
contribuinte, sendo o modo adequado o “estorno” de tais créditos identificados, seja pelo contribuinte
ou pela administração fazendária.
Não prospera a argumentação da recorrente.
Como se sabe, o IPI rege-se constitucionalmente pelo princípio da não
cumulatividade, aquele no qual compensa-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado na operação anterior.
A legislação do IPI, por sua vez, prevê, que o estabelecimento industrial pode
creditar-se do IPI destacado nas aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, utilizados na industrialização, nos termos do art. 163 do RIPI/2002, in
verbis:
Art. 163. A não cumulatividade do imposto é efetivada pelo sistema de crédito,
atribuído ao contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados no seu
estabelecimento, para ser abatido do que for devido pelos produtos dele saídos, num
mesmo período, conforme estabelecido neste Capitulo.
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721983/2017-51

Nesse passo, à grosso modo, ao fim de cada período de apuração do IPI, o
contribuinte deve fazer o confronto entre os valores do imposto incidentes na saída de produtos
de sua fabricação com os créditos (básicos) do IPI incidentes nas entradas de insumos no
estabelecimento industrial e os créditos acumulados de períodos anteriores, apurando-se ao final
do período de apuração saldo credor ou devedor ( a pagar) do IPI.
Isto posto, no caso de ocorrência de glosas de créditos, como no caso ora analisado,
em vista do princípio da não cumulatividade, o Auditor deve recompor a escrita fiscal do contribuinte
a fim de apurar os efeitos das glosas sobre os saldos constantes ao fim de cada período de apuração,
podendo ocasionar uma redução de saldo credor ou surgimento/aumento de saldo devedor, como se
deu no presente caso, o que ocasionou a lavratura do auto de infração.
Dessa forma, agiu corretamente a auditoria ao recompor a escrituração fiscal da
empresa a fim de apurar os efeitos das glosas efetuadas sobre os saldos apurados nos períodos de
apuração do IPI lançado.
Portanto, não se identifica no presente caso qualquer das hipóteses de nulidade do
procedimento fiscal constantes do art.59 do Dec. 70.235/72.
Afasta-se, dessa forma, a preliminar de nulidade suscitada.
Da Decadência do direito da Fazenda Pública em constituir parte do crédito tributário
Afirma a recorrente que a Fazenda Pública tem o prazo de 5 (cinco) anos,
contados da ocorrência do fato gerador, para efetuar o lançamento de ofício de eventuais
diferenças de IPI, nos termos estabelecidos pelo § 4o do Art. 150 do CTN. No presente caso, uma
vez que a empresa foi cientificada do lançamento em 03/10/2017, todos os períodos anteriores a
partir de 08/2012, estariam decaídos, Dessa forma o período de apuração lançado de 02/2012 já teria
sido atingido pela decadência.
Como é cediço, o CTN estabelece cinco anos como prazo decadencial para a
Fazenda Nacional constituir o crédito pertinente ao tributo lançado por homologação. Nessa
modalidade de lançamento, para estabelecer o termo inicial de contagem do prazo de decadência,
o Código possui duas regras: a primeira estabelece como prazo inicial a data do fato gerador, no
caso de ter ocorrido antecipação de pagamento do tributo (artigos 150, § 4o) e a segunda regra
estabelece como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
já poderia haver sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento ou quando
houver dolo fraude ou simulação (inciso I do art.173).
No caso concreto, como não houve pagamento antecipado, deve então ser adotada
a regra geral do inciso I do art.173. Em existindo fato gerador em 02/2012, adota-se como termo
inicial a data de 01/01/2013 de contagem do quinquênio. A Fazenda Pública, assim, possuía o
prazo para lançamento até 31/12/2017. Como a ciência do auto se deu em 03/10/2017, afasta-se a
hipótese de ocorrência de decadência dos valores lançados no presente auto de infração.
Mérito
No mérito, a única discussão que restou subsistente para esta instância recursal foi
com relação às glosas de créditos do Imposto Sobre Produtos Industrializados que foram
tomados em operações de compras ocorridas com alguns fornecedores supostamente inexistentes
de fato.
Por oportuno, transcreve-se, com as vênias habituais, o bom resumo dos fatos
constatados pela Fiscalização no “Dossiê das Empresas Inidôneas”, elaborado pelo relator do
acórdão recorrido, que motivaram as glosas de cada fornecedor:
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721983/2017-51

Carlos Pedro da Cruz Gama Comércio de Ferros (CNPJ no
10.356.217/0001-92)
No que tange ao fornecedor Carlos Pedro da Cruz Gama Comércio de Ferros
(CNPJ no 10.356.217/0001-92), aquela empresa, embora obrigada, conforme
informado às folhas 791/792, não emitiu uma única nota fiscal eletrônica, sendo que
nos anos 2012 e 2013 emitiu somente para a autuada notas fiscais não eletrônicas nos
valores anuais de R$32.322.427,13 e R$2.483.948,91, respectivamente, gerando
créditos de IPI nos valores de R$1.891.183,46 (2012) e R$175.739,29 (2013).
Consultando os sistemas de emissão de notas fiscais eletrônicas (fl. 871), o
autuante constatou que o fornecedor comprou no período apenas R$185,00 em peças
para veículos. Não há nota fiscal eletrônica emitida em seu favor que comprove a
aquisição de matérias primas, nem mesmo registros de importação por ela efetuada
que acobertassem as mercadorias supostamente vendidas à autuada.
A despeito do volume de vendas efetuadas à autuada pela empresa Carlos Pedro
da Cruz Gama Comércio de Ferros ME, o seu capital social era de apenas R$3.000,00,
tendo como ramo de atividade o “comércio varejista de ferro e aço”, cujas saídas dos
produtos por ela revendidos não sofrem a incidência de IPI por não se tratar de saída
de produtos de estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. A própria
empresa informou em sua DIPJ que não apurou nem informou IPI no período (fls.
793/870).
Salta aos olhos que o fornecedor tenha recolhido nos anos de 2012 e 2013
tributos federais apenas no valor total de R$20.427,80 (fl. 880), e que, conforme
informado na GFIP (fl. 881), possuísse nesses dois anos de atividade – na verdade,
apenas 06 meses – quatro empregados em janeiro e fevereiro de 2012 e dois, de março
a junho de 2013. Não foi informada qualquer prestação de serviços por autônomos.
As informações prestadas nas declarações de imposto de renda da pessoa física
do titular da empresa (fls. 883/893) demonstram a incapacidade financeira do sócio,
em relação ao faturamento da pessoa jurídica.
Não é crível que a autuada tenha transacionado valores tão expressivos com
uma empresa com as características mencionadas, considerando-a existente e idônea.
A inexistência de fato da empresa fornecedora restou sacramentada pela
anulação de sua inscrição estadual pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
desde a abertura, conforme despacho e documentos às folhas 872/876, do qual
transcreve-se o trecho a seguir:
Face ao relato da Fiscalização e documentos probatórios (fls. 2/116) acusando o
contribuinte de ter simulado a existência da empresa, pois a “CARLOS PEDRO DA
CRUZ GAMA COMÉRCIO DE FERRO – ME” inexistiria de fato e juridicamente,
foi instaurado o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONSTATAÇÃO
DE NULIDADE DA INSCRIÇÃO (fls. 117/120).
A instauração foi publicada no diário Oficial do Estado do dia 021/06/2016 (fl.121),
oportunidade em que foi notificado a demonstrar a regularidade de suas operações sob
pena de declaração de nulidade da inscrição.
No caso concreto, o contribuinte não compareceu para prestar esclarecimentos ou
realizar qualquer ato de defesa, concluindo-se que há inexistência do estabelecimento
para o qual foi concedida a inscrição, conforme relatório de fls. 02/04, que faz parte da
presente decisão, assim como a instauração de fls. 117/120.
A constatação da inexistência do estabelecimento para o qual foi concedida a inscrição
obriga ao enquadramento da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS como
nula, nos termos do artigo 30, III do RICMS/00 e artigo 21 da Lei 6374/89.
Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721983/2017-51

Em consequência do apurado nesse processo, determino o ENQUADRAMENTO
COMO NULA da inscrição n°. 244.803.875.112, CNPJ 10.356.217/0001- 92, a partir
de 01/01/2011, data da sua abertura e, como consequência, todos os documentos
emitidos por este contribuinte, a partir dessa data, são inidôneos.
(...) (destaques do original)
D’Sartafox Comercial Ltda. (CNPJ no 11.973.620/001-23)
Por sua vez, a seguinte situação foi constatada em relação ao fornecedor
D’Sartafox Comercial Ltda. (CNPJ no 11.973.620/001-23): (i) tem como objeto social
o comércio atacadista de diversos produtos; (ii) na DIPJ (fls. 901/974) informou “não”
ao responder o item “apuração e informações do IPI no período”; (iii) recolheu
tributos federais no ano de 2012 no valor de R$63,00 (fl. 1021); (iv) não foram
informados empregados ou autônomos na GFIP do ano de 2012 (fl. 1022); (v) a
despeito de não possuir empregados, faturou R$51.650.975,81 no ano de 2012 (fls.
992/1020) e adquiriu R$5.946.898,97 em mercadorias (fls. 975/983); (vi) a capacidade
financeira dos sócios da empresa informada nas declarações de IRPF (fls. 1023/1031)
não condiz com o faturamento da pessoa jurídica.
A inscrição estadual também foi anulada pela Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, desde a abertura, conforme declaração de nulidade e demais
documentos às folhas 984/991. Consta que a empresa não foi localizada desde
20/05/2010 e diligências fiscais constataram a “inexistência do estabelecimento para o
qual lhe foi concedida a inscrição”.
Ora, se o estabelecimento da fornecedora nem mesmo não foi localizado pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, soa estranho que a autuada a tenha
localizado e com ela efetuado transações comerciais que resultaram em créditos de IPI
no valor de R$535.041,78 no ano de 2012.
Infundada, portanto, a afirmação da impugnante de que tomou todas as cautelas
exigidas pela legislação tributária. Restam apenas formalmente documentadas nos
livros fiscais as operações realizadas com os fornecedores, sem que haja qualquer
prova de que as aquisições geradoras dos créditos de IPI de fato ocorreram.
Immensa Comércio de Metais Ltda. (CNPJ no 16.788.892/0001-77)
Melhor sorte não socorre à autuada quanto ao fornecedor Immensa Comércio de
Metais Ltda. (CNPJ no 16.788.892/0001-77), cujos créditos de IPI foram escriturados
no LAIPI em setembro e outubro de 2012.
Foi constatado que: (i) o capital social era de R$20.000,00 (fl. 1035); (ii)
não apresentou DIPJ no período (fl. 1037); (iii) tem como ramo de atividade o
comércio atacadista de produtos de extração mineral, e não a sua industrialização;
(iv) não foram informados empregados ou autônomos na GFIP do ano de 2012 (fl.
1052); (vi) além de inexistirem empregados, em pesquisa ao sistema de emissão de
nota fiscal eletrônica foi constatado que não efetuou compras de mercadorias no
ano de 2012, donde se conclui que emitiu notas fiscais de revenda (CFOP 5.102)
no valor total de R$23.993.126,17 (fls. 1041/1050), com destaque do IPI no valor
de R$1.142.528,19, sem que tenha havido qualquer entrada; (v) não recolheu
tributos federais no ano de 2012 (fl. 1051); (vii) nenhum bem ou renda foi
informado na declaração do IRPF dos sócios da empresa (fls. 1053/1060),
evidenciando a mais completa incapacidade financeira, para uma empresa que
supostamente faturou R$23.993.126,17.
A empresa Immensa Comércio de Metais Ltda. (CNPJ no 16.788.892/0001-
77) também teve a sua inscrição estadual anulada, com efeitos a partir de
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721983/2017-51

03/09/2012, por “simulação de existência do estabelecimento ou da empresa”,
conforme despacho às folhas 1038/1040.
Mafago Comercial Eireli (CNPJ no 17.514.638/0001-43)
Por fim, vejamos as constatações do auditor fiscal em relação ao fornecedor,
cujas supostas vendas à autuada entre abril e agosto de 2013 geraram o creditamento
do imposto no LAIPI no valor total de R$836.777,21.
Mais uma vez, a empresa: (i) tem como atividade o comércio atacadista de
ferragens e ferramentas, não se tratando de estabelecimento industrial; (ii) não
apresentou a DIPJ do período (fl. 1066); (iii) não comprou qualquer produto, visto que
as únicas notas fiscais eletrônicas emitidas em seu favor referem-se a devolução de
compras pra industrialização (fl. 1067), mas, ainda assim, emitiu notas fiscais de
vendas de produtos por ela industrializados (CFOP 5.101 e 5.122) no valor total de
R$33.901.873,15 (fls. 1073/1088), destacando IPI no valor de R$1.614.376,19; (iv)
recolheu apenas R$21,00 a título de tributos federais (fl. 1089); (v) não informou na
GFIP possuir empregado ou autônomo no ano de 2013 (fl. 1090); (vi) tem sócios com
demonstrada incapacidade financeira (fls. 1092/1106).
Também em relação à empresa Mafago Comercial Eireli, sua inscrição foi
anulada, com efeitos desde 01/02/2013, sendo todos os documentos por ela emitidos
considerados inidôneos, conforme decisão da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo às folhas 1068/1072. Aquele órgão, após investigações, e tal qual os demais
fornecedores da autuada cujos créditos de IPI foram glosados, constatou que havia
simulações de existência.
Como se percebe pelos fatos transcritos, a despeito das empresas fornecedoras
existirem formalmente, com cadastros regulares, a Fiscalização demonstrou cabalmente que tais
empresas não tinham qualquer lastro financeiro e físico para realizar as operações de venda nas
quantidades de mercadorias e valores financeiros envolvidos como quer fazer crer a recorrente.
Diante dos elementos de provas coletados, concluiu-se que tais empresas foram criadas com a
finalidade única de dar cobertura a operações comerciais de mercadorias cujas procedências são
desconhecidas e, ainda, permitir destaque de IPI, para geração de crédito no adquirente de tais
mercadorias.
Ademais, informa a Fiscalização que todas as empresas envolvidas nas operações
tiveram suas inscrições anuladas na data da abertura, e todos os documentos emitidos foram
considerados inidôneos, conforme Decisões da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
que, por meio de investigações, constatou que havia simulações de existência de tais empresas.
Com efeito, observa-se que a Fiscalização demonstra por fatos e provas a total
falta de capacidade financeira e operacional das empresas envolvidas para realizar as operações
de vendas nos montantes indicados pela recorrente. Relata a Fiscalização que os produtos
supostamente vendidos por estas empresas são produtos que somente siderúrgicas de grande
porte tem capacidade para industrializá-los, sendo, assim, inverossímil que essas empresas
envolvidas pudessem produzir tais produtos sem estrutura física, financeira, máquinas,
equipamentos, sem a utilização de mão obra especializada e em grande número e,
principalmente, sem adquirir matéria-prima para utilização no processo produtivo. Deve-se
registrar também que não houve a entrada das mercadorias revendidas e os valores envolvidos
são totalmente incompatíveis com a capacidade financeira das empresas envolvidas.
Tais fatos denotam, assim, que as operações jamais existiram e a movimentação
dessa documentação fiscal serviu apenas para “esquentar” formalmente essas mercadorias de
origem desconhecida e gerar créditos de IPI para as adquirentes.
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721983/2017-51

O fato da recorrente alegar que à época da realização das operações as empresas
possuíam situação fiscal regular perante os órgãos governamentais em nada lhe socorre, pois,
ainda que as empresas existissem formalmente, estando com seus cadastros em dia, a
Fiscalização demonstrou, conforme detalhadamente demonstrado no Termo de Verificação
Fiscal, que as operações de compra não teriam ocorrido no mundo real, existindo apenas
formalmente por meio da emissão de notas fiscais “frias”.
Além disso, a Fiscalização não se baseou apenas nas declarações de inidoneidade
das fornecedoras, ocorridas muito tempo depois da realização das operações, para efetuar a
glosa, como sustenta a recorrente. No Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização descreve a
total ausência de estrutura operacional e financeira das empresas fornecedoras para realizar as
operações de vendas glosadas. A declaração de inidoneidade das empresas pela SEFAZ-SP foi
apenas mais um elemento de prova juntado pela Fiscalização que aponta no mesmo sentido da
situação de inidoneidade das empresas, situação essa também confirmada pelas diligências
realizadas pela Receita Federal, como anteriormente relatado.
Desta feita, o que motivou as glosas de créditos de IPI não foi apenas a situação
de regularidade fiscal da empresa constar como “inidônea” na SEFAZ-SP, como alega a
recorrente, mas também, e principalmente, pelo fato da Fiscalização ter obtido um conjunto
probatório vasto e robusto a fim de demonstrar que as operações de venda com esses
fornecedores se deu de forma ficta.
Tampouco a recorrente foi capaz de comprovar a efetividade das operações, nos
seus aspectos físico e financeiro, haja vista que deixou de apresentar alguns elementos essenciais
nesse sentido, como, por exemplo, os pedidos de compra, comprovação de entrada dos insumos no
estabelecimento industrial mediante assentamentos no Livro de Registro do Controle da Produção e
do Estoque, ou sistema equivalente, como também mediante a exibição de conhecimentos de frete,
registros de lançamento nas contas de estoque, requisição dos insumos para produção, etc. A
recorrente trouxe aos autos diversos comprovantes de transferências financeiras para as empresas
envolvidas, porém, não apresentou qualquer planilha relacionando-os com as compras glosadas e,
como bem ressaltado no acórdão recorrido, eles se referem quase integralmente a períodos diversos
daqueles em que ocorreram as compras glosadas.
Dessa forma, os documentos apresentados pela recorrente, quais sejam Livro de
Registro de Entradas, Livro de Apuração de IPI e alguns extratos bancários, não se mostraram hábeis
e suficientes para comprovar a efetividade das operações, no tocante a real entrada dos produtos e do
seu respectivo pagamento.
A alegação de boa fé da recorrente em sua defesa, assim, não encontra suporte na
documentação apresentada nos autos, já que não é capaz de comprovar a efetividade das
operações de compras pelo recebimento das mercadorias e o seu respectivo pagamento,
conforme já afirmado. Nesse contexto, não se aplica ao caso o parágrafo único, do artigo 82 da
Lei no9.430/1996, que dá validade a documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas tenha sido considerada inapta, desde que o adquirente
demonstre o efetivo pagamento do preço e o recebimento dos bens, in verbis:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem
Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721983/2017-51

a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços.
(negrito nosso)
Os reiterados julgados do STJ, envolvendo o ICMS, também caminharam nesse
sentido de que para existir a boa fé torna-se essencial a comprovação da veracidade da operação
de compra e venda, conforme restou consolidado esse entendimento na edição da Súmula 509,
de 26 de março de 2014, in verbis:
É lícito ao comerciante de boa fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda.
Não prospera também a alegação de que a autuação se deu por meio de presunção,
pois, tal afirmação não encontra guarida nos elementos constantes nos autos. Como antes
consignado, foi demonstrada a total falta de estrutura física e financeira dos fornecedores, o que
torna inverossímil acreditar que essas empresas pudessem fabricar e vender os produtos
envolvidos nas operações, geralmente fabricados somente por grandes siderúrgicas e que a
recorrente, na condição de adquirente, não tivesse conhecimento dessa situação, ainda mais
tendo em conta os montantes elevados envolvidos nessas operações.
Por fim, como bem ressaltado no acórdão recorrido, inexiste qualquer dúvida quanto
às infrações cometidas, não havendo que se falar, conseqüentemente, em aplicação ao presente caso
do disposto no art. 112 do CTN.
Nada a retocar, portanto, na decisão recorrida.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital